Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-25.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio – Afastamento – Intuito mercantil demonstrado – Condição de usuário que não afasta a responsabilização do agente – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Agravante

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio – Afastamento – Intuito mercantil demonstrado – Condição de usuário que não afasta a responsabilização do agente – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Agravante de reincidência com aumento da pena em 1/6 – Reprimenda inalterada na terceira fase – – Regime fechado adequado – Abrandamento inviável – Sentença mantida – Recurso não provido.